Tribunal: TJSP
Processo: 1099079-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUERES - LOCAÇÃO - IMÓVEL - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Matéria de direito - Relação locatícia incontroversa - Pertinência de multa contratual, haja vista a inexistência na lei qualquer limitação ao poder de livre disposição das partes contratantes, podendo convencionar o percentual de multa contratual pelo descumprimento

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUERES - LOCAÇÃO - IMÓVEL - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Matéria de direito - Relação locatícia incontroversa - Pertinência de multa contratual, haja vista a inexistência na lei qualquer limitação ao poder de livre disposição das partes contratantes, podendo convencionar o percentual de multa contratual pelo descumprimento de quaisquer obrigações pactuadas, devendo se pautar pela legislação própria - Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) - Previsão dos honorários advocatícios em contrato locatício - Fundamento apenas na hipótese prevista no art. 62, inc. II, "d" da Lei no 8.245/91 - No caso, prevalece a norma cogente no art. 20 do CPC/73, correspondente com o art. 82, § 2o e art. 85, ambos do CPC/2015 - Ausência de comprovante de depósito para purgação da mora - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Procedência mantida - Recurso parcialmente provido.